Tribunal: STF
Processo: AI 630886
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. SINDICATO. ARTIGO 8º, III, DA CB/88. PRECEDENTE DO
   PLENÁRIO.
2.      O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no
   sentido de que o preceito do inciso III do artigo 8º da
   Constituição do Brasil assegura a ampla legitimidade ativa ad
   causam dos sindicatos para a intervenção no processo como
   substitutos das categorias que representam.
   Precedentes.
        Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
   infringentes, para dar provimento ao agravo regimental,
   convertendo-se o agravo de instrumento em recurso extraordinário
   e, desde já, dando-se-lhe provimento.